Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706966-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR HUGO FARIA RIBEIRO AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA LUIZA RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, V. H. F. R. A., representado pela genitora, em face da r. sentença (ID 29610944) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto era o fornecimento pelo Réu do medicamento Spinraza (Nusinersen) 12mg/5ml. Opostos Embargos de Declaração pelo Autor em face da r. sentença (ID 29610949), esses foram rejeitados (ID 29610957). Nas razões recursais (ID 29610963), o Apelante afirma, em suma, que os relatórios médicos são favoráveis à utilização do medicamento pleiteado, sendo esse o único fármaco existente no mercado capaz de tratar a enfermidade que o acomete. Sustenta que cabe ao médico assistente estabelecer a melhor terapêutica para o paciente e que a eficácia do tratamento pretendido para a faixa etária do Autor está registrada na bula do remédio. Defende a urgência no deferimento do pedido, uma vez que a enfermidade que acomete o Apelante tem natureza degenerativa. Alega haver comprovado os requisitos previstos no Tema 106 do c. STJ e que a Nota Técnica do NATJUS não examinou clinicamente o paciente, devendo prevalecer o estudo médico que analisou o quadro clínico geral do Autor. Requer a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a fornecer o medicamento pleiteado pelo Autor. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 29610836). Nas contrarrazões (ID 29610966), o Distrito Federal, preliminarmente, assevera a incompetência da Justiça Comum do DF para processar e julgar o feito, uma vez que a demanda deveria ter sido proposta em face da União. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento da Apelação (ID 30893907). Em decisão liminar (ID 29789660), indeferi o pedido de tutela de urgência recursal. A Apelação Cível foi julgada por esta eg. 8a Turma Cível em 11/2/2022, sob a minha Relatoria, tendo sido acolhida a preliminar suscitada pelo Distrito Federal e determinada a remessa do feito à Justiça Federal (ID 32600357). Assim, em 24/3/2022, os autos foram encaminhados à distribuição a uma das Varas da Justiça Federal (ID 61260789). Em 19/6/2024 sobreveio decisão da 3a Vara Federal Cível da SJDF que, com base no IAC no 14 do STJ e em decisão liminar proferida no RE no 1.366.243 (Tema no 1234 da Repercussão Geral), não recebeu a emenda à inicial e determinou o retorno do feito a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 61260792). Recebidos os autos na origem, foram remetidos a esta instância revisora (ID 61260802). Com efeito, da análise do RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral (Tema no 793), constata-se que o e. STF decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um dos entes federados, em conjunto ou isoladamente. Importa mencionar que, sobre tema, o c. STJ admitiu o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC no 187.276/RS), no bojo do qual determinou que: “havendo conflito de competência, fica, nos termos do art. 955 do CPC/2015, designado o Juízo estadual para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos processos em comento”, fato que corrobora a competência da Justiça Comum para a demanda. Ademais, no julgamento do Tema no 1234 da Repercussão Geral (RE no 1.366.243) foi referendada, pelo Tribunal Pleno, a decisão liminar do Relator no sentido de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. Nesse contexto, não há litisconsórcio passivo necessário no feito com a União, uma vez que o Autor optou por demandar somente contra o Distrito Federal, circunstância admitida. No tocante ao mérito da demanda, o relatório médico coligido pelo Autor/Apelante evidencia que ele é portador de “Amiotrofia espinhal tipo 2” (ID 29610810). A médica responsável pelo acompanhamento do paciente destacou que “A doença é causada por uma deleção ou mutação homozigótica do gene 1 de sobrevivência do motoneurônio (SMN1), localizado na região telomérica do cromossomo 5q13, sendo que o número de cópias de um gene semelhante a ele (SMN2), localizado na região centromérica, é o principal determinante da severidade da doença. Essa alteração genética no gene SMN1 é responsável pela redução dos níveis da proteína de sobrevivência do motoneurônio (SMN). A falta da proteína SMN leva à degeneração de motoneurônios alfa (a) localizados no corno anterior da medula espinhal, o que resulta em fraqueza e paralisia muscular proximal progressiva e simétrica, afetando as funções digestiva e respiratória com risco de vida” (ID 29610826). Prescreveu, assim, o tratamento com “Spinraza, sendo prescrito seguindo as seguintes orientações: SPINRAZA (nusinersena) -- 12 mg/5ml. As três primeiras doses de carga devem ser administradas em intervalos de 14 dias, ou seja, nos dias 0, 14 e 28. A quarta dose de carga deve ser administrada 30 dias após a terceira dose, ou seja, no dia 63. Em seguida, uma dose de manutenção deve ser administrada uma vez a cada 4 meses, por tempo indeterminado” (ID 29610826). Consta nos autos a informação de que o medicamento possui registro junto à ANVISA e de que é padronizado pelo SUS, mas não para a enfermidade que acomete o Autor, porquanto a disponibilização desse fármaco pelo SUS ocorre apenas para casos de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, e a doença do Apelante enquadra-se como AME tipo II. Assim, considerando que, embora o medicamento indicado seja incorporado pelo SUS, a enfermidade específica do paciente não é contemplada pelo Protocolo da Secretaria de Saúde do DF, faz-se necessária a aplicação dos fundamentos do Tema 106 do c. STJ à hipótese. Com efeito, em 2018, o c. Superior Tribunal de Justiça analisou com profundidade os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos não padronizados pelo SUS. O julgado resultou na formação do precedente consubstanciado no Tema Repetitivo 106, cuja tese firmada ora transcrevo: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)” Conquanto estejam comprovados o segundo e o terceiro requisitos previstos no precedente, não houve a demonstração efetiva da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento. Observe-se que a Nota Técnica exarada pelo NATJUS nos autos, tratando especificamente do caso do Autor, com conclusão desfavorável, foi elaborada ainda em 16/12/2020, portanto, há quase 4 (quatro) anos (ID 29610841). Acrescente-se ter sido noticiado nos autos que “o medicamento durante a tramitação do presente feito na Justiça do Distrito Federal, foi incorporado no âmbito do SUS para o tratamento da doença que acomete a parte autora” (ID 61260792, pág. 9/10). Presente tal contexto, revela-se a necessidade de nova avaliação técnica das mencionadas alegações, a fim de aferir o cabimento do uso do referido fármaco no tratamento da enfermidade que acomete o Autor. Recorde-se que foram criados, pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS, destinados a fornecer subsídios especializados para a tomada de decisão com base em evidência científica nas ações relacionadas com a saúde, pública e suplementar, visando, assim, a aprimorar o conhecimento técnico dos magistrados para solução das demandas. No âmbito deste Tribunal de Justiça, o NATJUS/DF foi instituído por meio da Portaria GPR n.o 1170, de 4/6/2018, a qual, em seu art. 3o, I, prevê competir ao mencionado Núcleo “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial” (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/portarias-gpr/2018/portaria-gpr-1170-de-04-06-2018). Assim, diante da necessidade de análise especializada relativamente às alegações formuladas com base na documentação constante dos autos, converto o julgamento em diligência, remetendo o feito ao NATJUS/DF, a fim de que elabore parecer técnico atualizado, manifestando-se a respeito da adequação ao quadro clínico do Autor do medicamento pleiteado – Spinraza (Nusinersen) 12mg/5ml. Após a elaboração e juntada do parecer técnico, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Escoado o referido prazo, retornem os autos conclusos para a reapreciação da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator